Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-87.2026.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004604-87.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BALBINO DE MORAES NETO - CPF: 828.294.111-53 (RECORRENTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004604-87.2026.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
JOSÉ BALBINO DE MORAES NETO
.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 18/06/2026
.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO REGULAMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente estatal ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2025, no valor de R$ 5.253,95, sob o fundamento de que os afastamentos da parte autora decorreram de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, considerada por lei como de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os afastamentos decorrentes de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, legalmente considerados como de efetivo exercício, podem ser computados como absenteísmo para fins de exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), com fundamento em decreto regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu art. 129, VIII, considera como de efetivo exercício, para todos os fins legais, os afastamentos decorrentes de licença para tratamento de saúde, impedindo que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei.

O Decreto nº 984/2024 e o Decreto nº 1.648/2025 não podem inovar na ordem jurídica para restringir direito assegurado em lei complementar, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

Os registros extraídos do sistema oficial WebPonto demonstram que os 184 dias de absenteísmo apontados pelo ente estatal decorreram quase integralmente de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, hipótese legalmente equiparada ao efetivo exercício.

A interpretação administrativa que penaliza financeiramente o servidor pelo exercício de licença médica legalmente assegurada viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da isonomia.

O único registro de falta injustificada constante dos autos não ultrapassa o limite previsto na regulamentação estadual para exclusão da gratificação, não sendo suficiente para afastar o direito ao recebimento da verba.

A jurisprudência da Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício não podem ser utilizados para excluir ou reduzir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os afastamentos decorrentes de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não podem ser computados como absenteísmo para fins de exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). 2. Decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado por lei complementar, sob pena de extrapolação do poder regulamentar e violação ao princípio da legalidade. 3. A exclusão de gratificação funcional em razão de afastamento médico legalmente amparado viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da isonomia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII; Lei Complementar Estadual nº 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual nº 984/2024; Decreto Estadual nº 1.648/2025; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1082297-90.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14/04/2026, publ. DJE 17/04/2026; TJMT, N.U 1036617-82.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026, publ. DJE 10/04/2026.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o ente estatal ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2025, no valor de R$ 5.253,95.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença, argumentando que o servidor não faz jus à referida gratificação por ter registrado 184 dias de absenteísmo no período de apuração, ultrapassando o limite normativo estabelecido, e que afastamentos por motivos de saúde não constituem exceção para o cômputo das faltas.

Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a manutenção da sentença, defendendo que seus afastamentos decorreram de licença médica amparada por lei, os quais devem ser considerados como de efetivo exercício, não podendo ser penalizada com a supressão da gratificação.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do rol de beneficiários da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) do ano de 2025, sob a justificativa de excesso de absenteísmo (184 dias), decorrente majoritariamente de "Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família".

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pelo art. 60-A da Lei Complementar nº 756/2023, que autorizou o Poder Executivo a implementá-la, para os Profissionais da Educação Básica, em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.

Ao regulamentar a matéria, o Decreto nº 984/2024 estabeleceu que férias, licenças-prêmio e outras convocações obrigatórias por lei não integram o cômputo dos afastamentos, enquanto o Decreto nº 1.648/2025 reafirmou a natureza condicionada da gratificação, prevendo que afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, consecutivos ou alternados, acarretam o não recebimento da GR.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu art. 129, VIII, considera como de efetivo exercício, para todos os fins legais, os afastamentos decorrentes de licença para tratamento de saúde, entre outros.

Sendo assim, o decreto regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico para restringir direitos legalmente assegurados, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas. Esse é o entendimento pacificado no recente julgamento paradigma desta Turma:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei. 4. O Decreto nº 984/2024 extrapola seu poder regulamentar ao estabelecer, em seu art. 12, a exclusão da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias sem ressalvar hipóteses que a lei define como de efetivo exercício, incidindo em inovação normativa incompatível com a hierarquia das normas. (...) Tese de julgamento: 1. Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. 2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.
(N.U 1082297-90.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CÔMPUTO PARA FINS DE ABSENTEÍSMO. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob o fundamento de que a ausência da servidora por licença para tratamento de saúde, superior a 40 dias, configuraria absenteísmo e a excluiria do benefício, conforme previsão em decreto regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os afastamentos de servidor público para tratamento de saúde, legalmente considerados como de efetivo exercício, podem ser computados como absenteísmo para fins de redução ou exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), com base em restrição contida em decreto regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença para tratamento de saúde é considerada como de efetivo exercício por força de lei (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), não podendo um decreto, ato normativo infralegal, inovar na ordem jurídica para restringir esse direito ou equiparar a ausência justificada ao absenteísmo voluntário, sob pena de extrapolar seu poder regulamentar.

4. A exclusão do direito à gratificação em razão de afastamento por motivo de doença viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (CF, art. 1º, III, e art. 196), pois penaliza financeiramente o servidor por exercer um direito legalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os afastamentos do servidor público para tratamento de saúde, por serem considerados como de efetivo exercício por lei hierarquicamente superior (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), não podem ser computados como absenteísmo para fins de exclusão ou redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). 2. É ilegal a disposição de decreto regulamentar que, ao extrapolar seu poder regulamentar, restringe direito previsto em lei e impõe penalidade financeira ao servidor que se ausenta por motivo de doença, em ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proteção à saúde.

(N.U 1036617-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

No caso em exame, os documentos extraídos do sistema oficial (WebPonto) evidenciam que os 184 dias de absenteísmo apontados pelo Estado decorrem quase integralmente de "Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família".

A interpretação restritiva que penaliza financeiramente o servidor por utilizar-se de uma licença médica legalmente amparada ofende diretamente os princípios da proteção à saúde, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Vale ressaltar que, embora haja o registro de 1 (uma) falta não justificada no dia 21/11/2025, este único dia não ultrapassa, por si só, o limite de tolerância estabelecido na própria norma regulamentar do Estado para a exclusão do benefício.

Portanto, afastada a aplicação restritiva e ilegal do decreto regulamentar quanto às licenças de saúde, o recorrido faz jus ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado no valor integral pleiteado (R$ 5.253,95), impondo-se a manutenção irrepreensível da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026